Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600736-33.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600736-33.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Não-Acesso dos Partidos aos Dados Relativos às Pesquisas Eleitorais, Pesquisa
Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº0600736-33.2024.6.16.0079,
que indeferiu a petição inicial e por consequência, julgou extinto o feito com amparo no art. 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil. (Representação eleitoral apresentada pela Coligação Amor
e Trabalho por Ibaiti [PP/MDB/Avante/União] - Ibaiti - PR em face de Instituto Sonda Serviços de
Pesquisa e Publicidade Ltda e Deyvitt Augusto Leal. Alegou na petição inicial que foi registrada no
sistema da Justiça Eleitoral a pesquisa eleitoral sob o nº PR-07391/2024, com inicio da pesquisa em
24/09/2024, término da pesquisa em 24/09/2024, com data de divulgação em 26/09/2024, para o
cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024 e tem por objetivo levantar opiniões do
eleitorado acerca das preferências ao pleito eleitoral do cargo de Prefeito do Município de Ibaiti.
Alegou que a pesquisa não apresenta "sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo", em detrimento ao disposto no art. 2º,
inciso V, da Res. TSE n. 23.600/2019). RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO]
- IBAITI - PR (RECORRENTE)
VAGNER BATISTA ALVES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DEYVITT AUGUSTO LEAL (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

INSTITUTO SONDA SERVICOS DE PESQUISA E
PUBLICIDADE LTDA (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186893
07/11/2024
15:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44186893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/11/2024 15:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110715570645700000043135358
Número do documento: 24110715570645700000043135358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:46:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.404

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600736-33.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR
ADVOGADO: VAGNER BATISTA ALVES - OAB/PR72618-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: INSTITUTO SONDA SERVICOS DE PESQUISA E PUBLICIDADE LTDA
RECORRIDO: DEYVITT AUGUSTO LEAL
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024, DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que
indeferiu a petição inicial de representação e extinguiu o feito, impondo multa por litigância de má-
fé aos requerentes e seus representantes, fixada em 10 salários mínimos, pela atuação
considerada temerária, infundada e com intuito de distorcer os fatos.
A recorrente alega nulidade da sentença, sob o fundamento de que houve julgamento de mérito
sem a citação da parte contrária ou oitiva do Ministério Público Eleitoral, requerendo,
alternativamente, o afastamento ou redução da multa por litigância de má-fé.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,

Num. 44186893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/11/2024 15:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110715570645700000043135358
Número do documento: 24110715570645700000043135358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:46:44
considerando a perda superveniente do objeto com a conclusão das eleições e mantendo a multa
por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se há perda superveniente do objeto do recurso, dada
a realização do pleito eleitoral e a ineficácia prática da suspensão da pesquisa; (ii) saber se é
cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perda superveniente do interesse processual foi caracterizada pela conclusão das eleições, não
havendo mais utilidade no prosseguimento da representação, pois a jurisdição não pode propiciar
ao demandante resultado prático em relação à suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral já
inócua. Nesse sentido, a doutrina de Fredie Didier Jr. reforça que o interesse processual depende
da utilidade do provimento, o que se perde quando não há mais possibilidade de um resultado
prático favorável ao requerente.
Em relação à litigância de má-fé, o art. 80 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses
configuradoras, sendo que, no presente caso, a multa foi aplicada pela apresentação reiterada de
alegações idênticas às já rejeitadas em processos anteriores. Constatou-se que a recorrente
interpôs outras representações sem embasamento fático relevante, reiterando pedidos com o
intuito de retardar o andamento processual.
A jurisprudência corrobora que a prática de atos temerários e infundados nos processos
eleitorais, com o fim de procrastinar o julgamento, caracteriza litigância de má-fé, sujeitando o
autor à aplicação de multa. Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça (RHC nº
88.623/PB), a deslealdade processual justifica a aplicação de sanções, inclusive de natureza
disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a multa por litigância de
má-fé imposta ao recorrente.
Tese de julgamento: "Caracterizada a perda superveniente do interesse processual quando as
eleições já foram realizadas, resultando em ausência de utilidade prática do provimento
jurisdicional. A prática de atos processuais infundados e repetitivos com intuito protelatório
justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 80.
Jurisprudência relevante citada
STJ - RHC nº 88.623/PB, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
13.3.2018, DJe de 26.3.2018.
TRE-AL - REP: 06017375720226020000, Rel. Des. Hermann De Almeida Melo, julgado em
27/02/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44186893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/11/2024 15:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110715570645700000043135358
Número do documento: 24110715570645700000043135358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:46:44
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “AMOR E TRABALHO POR IBAITI”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (ID 44099941), pela qual
houve INDEFERIMENTO de plano da petição inicial, pela ausência de demonstração fática do
alegado, julgando-se extinto o feito com a condenação dos requerentes, solidariamente, inclusive
seus representantes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na razão de 10 salários
mínimos, em decorrência da atuação manifestamente temerária de forma infundada, reiterada e
com vistas a distorcer a verdade dos fatos.
A recorrente alegou que o juiz de primeira instância julgou o mérito da representação, sem
determinar a citação da parte contrária ou a oitiva do Ministério Público Eleitoral, o que, segundo
ele, torna a decisão nula. Além disso, requereu o afastamento da multa por litigância de má-fé,
argumentando que não houve alteração dos fatos, mas apenas questionamentos quanto à
ausência de cumprimento integral dos requisitos previstos no art. 2º da Resolução TSE nº
23.600/2019. O recorrente afirmou que a coligação buscou apenas assegurar maior transparência
à pesquisa eleitoral, prevenindo possíveis abusos, o que considera ser um direito legítimo de
qualquer cidadão.
Ao final, requereu o provimento do recurso para a) anular a sentença recorrida com o retorno dos
autos à origem para prosseguimento da ação de representação/impugnação de registro de
pesquisa eleitoral; b) em caso de manutenção do indeferimento da petição inicial, o afastamento
da multa por litigância de má-fé; c) subsidiariamente, caso seja mantida a condenação por
litigância de má-fé, a redução da multa para o valor de um salário mínimo.
O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 44099953) pela manutenção da sentença e
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que a pesquisa eleitoral foi realizada com
observância integral às normas estabelecidas na Resolução TSE nº 23600/2019, em especial ao
art. 2º.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
ao entendimento de que a) o pedido formulado no processo tornou-se prejudicado, pois, com o
fim do período de propaganda e a conclusão das eleições em primeiro turno, não há mais como
obter um resultado prático na análise das irregularidades alegadas, nem com a suspensão ou
divulgação de pesquisas; b) restou configurada a litigância de má-fé, na medida em que as
alegações da inicial já foram rejeitadas nos autos de Representação nº 0600732-
93.2024.6.16.0079 e nos Autos nº 0600733-78.2024.6.16.0079; c) manutenção da multa aplicada
por litigância de má-fé.

Num. 44186893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/11/2024 15:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110715570645700000043135358
Número do documento: 24110715570645700000043135358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:46:44
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral apresentada pela Coligação “AMOR E
TRABALHO POR IBAITI” em face do “INSTITUTO SONDA SERVIÇOS DE PESQUISA E
PUBLICIDADE LTDA” e “DEYVITT AUGUSTO LEAL”, na qual pretendia liminarmente a
suspensão da divulgação da pesquisa impugnada (PR-07391/2024 e acesso ao sistema interno
de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados utilizados na pesquisa.
Contudo, a sentença indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação, e condenou os
requerentes, solidariamente, inclusive seus representantes, ao pagamento de multa por litigância
de má-fé no valor de 10 salários mínimos em razão da atuação manifestamente temerária de
forma reiterada, infundada e visando alterar a verdade dos fatos.
Inconformados, os recorrentes interpuseram recurso pleiteando a anulação da sentença recorrida,
com determinação do retorno dos autos à origem para que a ação de representação eleitoral seja
regularmente processada, e subsidiariamente, afastada a condenação ao pagamento de multa
por litigância de má-fé.
Pois bem.
Analisando os autos, observa-se que a pesquisa em questão referia-se à intenção de voto dos
eleitores de Ibaiti para as eleições de 2024.
Considerando o término dos atos de campanha eleitoral, referente ao primeiro turno das eleições
municipais, com a realização do pleito em outubro próximo passado, a suspensão de divulgação
de pesquisa eleitoral tornou-se inócua e sem efeito prático.
Com isso, resta caracterizada a perda superveniente do interesse processual, que consiste na
utilidade da jurisdição e está inserido no rol das condições da ação.
Nesse diapasão, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr:
“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o
resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida
em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese - apta a
tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente’.
Explica Cândido Dinamarco: ‘Sem antever no provimento pretendido a capacidade
de oferecer essa espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a
emiti-lo e, mais que isso, nega-se a ordem jurídica a desenvolver aquelas atividades
ordinariamente predispostas à sua emissão (processo, procedimento, atividade
jurisdicional)’. É por isso que se afirma com razão, que há falta de interesse
processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado –
fala-se em perda de objeto da causa.”

Num. 44186893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/11/2024 15:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110715570645700000043135358
Número do documento: 24110715570645700000043135358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:46:44

Inquestionável a ocorrência de perda superveniente do objeto do recurso, dada a ausência de
utilidade processual após o término do período de campanha eleitoral.
Nesse sentido:
REPRESENTAÇÃO.
SUPOSTA
DIVULGAÇÃO
IRREGULAR
DE
PESQUISA.
SUPERVENIÊNCIA
DAS
ELEIÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO
AO PEDIDO DE RETIRADA DO CONTEÚDO. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
1. Realizadas as eleições 2022, é o caso de se reconhecer a perda do objeto da presente representação quanto
à pretensão de impedir a veiculação de suposta pesquisa eleitoral irregular.
2. A divulgação irregular de pesquisa, diversamente da divulgação de pesquisa irregular (pesquisa não
registrada), não é passível de aplicação de multa por infringência ao disposto no artigo 33, § 3º, da Lei
9.504/1997.
3. A impossibilidade jurídica deste pedido é causa de improcedência da representação.
4. Extinção da Representação quanto ao pedido de suspensão da divulgação questionada e improcedência da
demanda em relação ao pedido de aplicação de multa.
(TRE-AL - REP: 06017375720226020000 MACEIÓ - AL 060173757, Relator: Des. Hermann De Almeida
Melo, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data de Publicação: 01/03/2023)

Por estas razões, com a realização das eleições no município, houve a perda superveniente do
interesse recursal, no que se refere ao pedido de retorno dos autos para processamento da ação
de representação/impugnação de registro de pesquisa eleitoral, haja vista a manifesta inutilidade
do provimento a ser proferido por este Tribunal.
Cabe, contudo, analisar o pleito relativo ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.
Efetivamente, a matéria encontra-se disposta no art. 80 do Código de Processo Civil, de
seguinte teor:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;

Num. 44186893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/11/2024 15:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110715570645700000043135358
Número do documento: 24110715570645700000043135358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:46:44
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso, a condenação por litigância de má-fé decorreu do fato de que as alegações da inicial já
teriam sido rejeitadas nos autos de Representação nº 0600732-93.2024.6.16.0079, cuja petição
inicial também restou indeferida nos autos nº 0600733-78.2024.6.16.0079.
No presente caso, para melhor análise, compulsado os autos mencionados no Sistema PJe1G,
extrai-se que:
- os Autos nº 0600732-93.2024.6.16.0079, a recorrente pleiteou, em sede de Representação,
acesso a dados de pesquisa realizado pelo mesmo instituto de pesquisa, sem relatar fatos,
indícios ou provas relevantes, com julgamento de indeferimento da inicial;
- os Autos nº 0600733-78.2024.6.16.0079 trata de representação, em razão de suposta
desinformação veiculada nas redes sociais, contudo, sem apresentação de acervo probatório a
configurar a irregularidade do vídeo, motivo pelo qual o processo foi julgado extinto.
Assim, vislumbra-se que o recorrente interpôs outras representações, com idêntico objetivo, sem
apresentar embasamento fático válido ou provas a justificar o pedido, atuando de forma infundada
e reiterada.
Ressalte-se que, em processos eleitorais, a celeridade e a boa-fé processual são imperativos
para garantir o regular andamento das eleições e a observância dos princípios democráticos.
Qualquer tentativa de procrastinar o desfecho judicial ou demandar desnecessariamente,
aumentando o acervo processual, deve ser coibida com rigor, sob pena de comprometer o regular
funcionamento do pleito eleitoral.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“a deslealdade processual é combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a condenação do
litigante de má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição disciplinar no âmbito do Estatuto da
Advocacia” (RHC nº 88.623/PB, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
13.3.2018, DJe de 26.3.2018).

Assim, é de se manter a condenação por litigância de má fé imposta ao recorrente, sendo o voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a
multa por litigância de má-fé imposta ao recorrente.

Num. 44186893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/11/2024 15:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110715570645700000043135358
Número do documento: 24110715570645700000043135358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:46:44
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600736-33.2024.6.16.0079 - Ibaiti -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: AMOR E
TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: VAGNER BATISTA ALVES - PR72618-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE
PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: DEYVITT AUGUSTO LEAL - Advogados
do(a) RECORRIDO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: INSTITUTO SONDA
SERVICOS DE PESQUISA E PUBLICIDADE LTDA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024